Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO ORIGINAL S/A em face da decisão de ID 37313142, págs.1/3, proferida por esta Relatoria, que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, em vista da carência de pressuposto objetivo de admissibilidade, uma vez que a apreciação da matéria objeto do recurso implicaria supressão de instância. O Embargante sustenta haver contradição na decisão recorrida, ao argumento de que a conclusão apresentada não mantém coesão com a situação fática analisada. Segundo o Embargante, o vício se apresenta quando se constata que, nas razões de Agravo, foi defendido que o lapso temporal considerável transcorrido desde a última pesquisa realizada já justificaria o emprego de nova pesquisa, aliado, ademais, ao uso da ferramenta “teimosinha”, enquanto o indeferimento do pleito pelo magistrado a quo foi fundamentado unicamente na necessidade de oferecimento de pedido com instrução de documentos “que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor”. Alega, assim, que as razões apresentadas no recurso impugnam adequadamente a decisão agravada, que indeferiu a realização de nova pesquisa no sistema Sisbajud. Acresce que o pleito de utilização da ferramenta “teimosinha” foi submetido à análise do Juízo de origem e que, ainda que o indeferimento não tenha se debruçado sobre os motivos para a não utilização da sobredita ferramenta, não há dúvidas de que restou indeferido o pleito em sua integralidade, isto é, indeferido o acesso ao sistema Sisbajud, tem-se igualmente indeferido o pedido de utilização da ferramenta “teimosinha”, mediante a utilização do sistema em comento. Nesse contexto, utilizando-se de precedentes que entende serem aplicáveis ao caso concreto, invoca a adoção, por analogia, da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil, a fim de que a matéria seja conhecida por este e. Tribunal. Pede, por fim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, nos termos das razões acima expostas, para que seja sanada a contradição nos fundamentos adotados para o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Embargante. É a suma dos fatos. Frisa-se, inicialmente, que o novo Código de Processo Civil dispõe competir ao Relator decidir, monocraticamente, os Embargos de Declaração opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal (art. 1.024, § 2o). Dito isso, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Com efeito, pode suceder que, na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os Embargos de Declaração, os quais, contudo, não se prestam a substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que os opõe salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. No entanto, em relação ao caso concreto, o apontado vício de contradição não resta caracterizado. Importante ponderar que tal vício ocorre quando as razões de decidir não coadunam com o resultado do julgamento, ou, em outras palavras, quando existirem no Julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie. Ressalta-se que o próprio Embargante, nas razões do presente recurso, afirma que a contradição consistiria no fato de a conclusão apresentada na r. decisão monocrática de ID n.o 37313142 não manter coesão com a situação fática analisada. Com base nisso, conclui-se que a insurgência recursal, na realidade, se reveste de mero inconformismo com o resultado da análise feita por esta Relatoria, de modo que o Recorrente não visa combater eventual defeito na decisão embargada, mas adequá-la aos seus próprios interesses, a fim de que o recurso de Agravo de Instrumento outrora interposto seja conhecido, o que foge aos limites objetivos da via recursal eleita. Cumpre registrar que o pedido da parte na petição que antecede a decisão agravada (ID 125782929 dos autos de origem), que indeferiu a consulta ao sistema Sisbajud, foi somente em relação ao uso do sistema na modalidade de bloqueio regular, visto que, em momento algum, foi mencionado o desejo do exequente/Embargante de fazer uso da ferramenta de repetição automática, a qual, como se sabe, pode ou não ser utilizada para o cumprimento da ordem de bloqueio emanada pela autoridade judiciária. E, em sendo assim, diante do princípio da congruência, que veda ao juiz conhecer de questões não suscitadas pelas partes, foi proferida decisão considerando apenas o pedido de renovação de consulta ao Sisbajud na modalidade simples, sem que houvesse qualquer pedido alternativo ou subsidiário de realização de bloqueio em sua modalidade reiterada/automática (“teimosinha”), a obstar a aplicação, por analogia, da teoria da causa madura, como pretende o Recorrente. O fato é que houve o indeferimento do pleito do Embargante em relação à reiteração do uso do sistema Sisbajud, entendendo o Juízo a quo que a pesquisa havia sido realizada recentemente e que não foi demonstrada, pelo exequente, alteração na situação econômica do devedor que justificasse a renovação da medida constritiva. Por outro lado, em nítida inovação, as razões do Agravo de Instrumento fundam-se inteiramente na negativa de realização da pesquisa Sisbajud pela modalidade “teimosinha”, ferramenta que, como dito alhures, pode ou não ser utilizada, a depender do pedido feito pela parte, resultando, inclusive, em fundamentação diversa da realizada pelo Juízo a quo para eventual negativa ou acolhimento do pedido de bloqueio mediante o uso da ferramenta de repetição automática, pedido este que, frisa-se, não ocorreu no caso em tela. Logo, não há que se falar em contradição do Julgado que resultou no não conhecimento do recurso antes interposto. Com efeito, não há vício de contradição no Julgado que prejudique a tutela jurisdicional vindicada, restando nítido, por outro lado, o mero inconformismo do Embargante com o resultado obtido, pretendendo, à míngua de qualquer defeito na decisão embargada, sua alteração para que seja dada à matéria a interpretação que melhor atenda a seus próprios interesses, providência inviável na via recursal eleita. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, devendo ser mantida a decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento outrora interposto pelo Embargante, em vista da carência de pressuposto objetivo de admissibilidade. P. R. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator